Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-68.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pelo depoimento da testemunha que a encontrou logo após os fatos, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III – Comprovado que o réu cometeu o crime de importunação sexual valendo-se da hospitalidade do marido da vítima, que o acolheu após sofrer um acidente de moto, e que ele se valeu da ausência do marido para importunar a vítima, que estava grávida, adequada a majoração da pena-base, em face das circunstâncias do crime.
IV- Fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o aberto. Entretanto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial semiaberto.
V - A reincidência e a análise desfavorável de uma circunstância judicial vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
VI - Recurso conhecido e não provido.